Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
1. Na constância de contrato de alienação fiduciária, o veículo não pode, a princípio, ser negociado sem o conhecimento da instituição financeira. Todavia, é entendimento deste Tribunal de Justiça que a cessão de direitos sobre o veículo, com a obrigação do cessionário de manter o acordo assumido inicialmente pelo adquirente, gera efeitos patrimoniais entre as partes.
2. O art. 475 do Código Civil estabelece que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
3. No caso dos autos, está contratualmente prevista a possibilidade de o mandatário, primeiro apelante, substabelecer os direitos que lhe foram outorgados, o que foi feito em favor do segundo apelante.
4. Não restou demonstrado inadimplemento, por parte dos apelados, que autorize a rescisão do negócio jurídico.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.